Tribunal: TCU
Processo: 038.696/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensão civil pelo extinto Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legais as pensões instituídas por Manoel Bartolomeu de Carvalho (1431/2019, pela 2), Joaquim Bonfante Dias (2116/2019, peça 3), Antonio Batista da Silva (5275/2019, peça 4), Constancio Romao dos Santos (5920/2019, peça 5), Jadir Teixeira Lopes (5922/2019, peça 6), Valdemar Pereira de Lacerda (5958/2019, peça 7), Hercilio Farias Velho (6183/2019, peça 8), Jose Carlos da Silva (8163/2019, peça 10) e Isaias Batista Lopes (8439/2019, peça 11), determinando os respectivos registros, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. considerar prejudicado, por inépcia, o exame de mérito da pensão instituída por Almir Bonfim de Araújo (6431/2019, peça 9), nos termos do § 6o do art. 260 do RI/TCU; 9.3. determinar ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos, Pensionistas e Órgãos Extintos (Decipex) do Ministério da Economia que, em relação ao ato impugnado no item 9.2.: 9.3.1. cadastre novo ato de concessão de pensão civil livre da irregularidade apontada, submetendo-o no prazo de 30 (trinta) dias à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 262, caput e § 2o, do RI/TCU, e do art. 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.3.2. encaminhe com o novo ato a ser cadastrado, informações e documentos acerca da natureza jurídica da rubrica deferida a título de decisão judicial, com a seguinte descrição: "DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AP", que consta das atuais fichas financeiras da Sra. Maria Libania Batista Lopes; 9.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.